Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SOBRE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em contradição.
2. No caso em análise o acórdão explicitou de forma coerente os motivos da impossibilidade de constrição de bens em nome da companheira do devedor, que não compôs a relação jurídica, pois não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, além de afrontar ao contraditório e a ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.